Tribunal: TCU
Processo: 037.425/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da forma de contabilização dos Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação (DGBM), que possibilitam a retenção de verbas e encargos trabalhistas e rescisórios de contratos de terceirização de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, a respeito de dúvida sobre a forma de contabilização dos Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação (DGBM), que possibilitam a retenção de verbas e encargos trabalhistas e rescisórios de contratos de terceirização de mão de obra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 264 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da consulta; 9.2. responder ao consulente que os valores depositados sob retenção em conta vinculada com bloqueio de movimentação (a exemplo da "Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação" e dos "Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação - DGBM"), para fazer face exclusivamente a pagamentos de compromissos trabalhistas e previdenciários comprovados de contratos de prestação de serviços de mão de obra com regime de dedicação exclusiva, se enquadram no conceito de "ativo" e de tal forma devem ser registrados nas demonstrações contábeis e nos balanços da Administração contratante, que detém o seu controle, com contrapartida no "passivo", juntamente com a correspondente evidenciação em notas explicativas; 9.3. notificar a Secretaria do Tesouro Nacional a respeito do caráter normativo da resposta à presente consulta, para que, como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, expeça as orientações da sua competência decorrentes desta deliberação; 9.4. enviar cópia deste acórdão, com o relatório e voto, ao Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, bem como ao Ministério da Fazenda e à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.5. arquivar o processo.